Tribunal: TJMT
Processo: 1003636-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003636-42.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente ao Pedido Principal de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002725-50.2020.8.11.0037, movido por EDUARDO DE AGUIAR, indeferiu o pedido de cessação dos efeitos da tutela de urgência e a consequente extinção do feito.
Em suas razões recursais, a empresa Recorrente alega que a medida cautelar objeto dos autos está superada, eis que o prazo de 30 (trinta) dias disposto no art. 309, inciso II, do Código de Processo Civil/CPC há muito foi ultrapassado.
Afirma que “o Requerente de uma tutela cautelar antecedente, ora Agravado, possui o ônus de dar efetividade à tutela concedida, em trinta dias, sob pena de cessação e extinção do feito, nos termos do art. 309, II, do CPC.”
Segue argumentado que, findo o prazo de 30 (trinta) dias, “impõe-se a declaração de cessação da eficácia da liminar e extinção do processo.” Assevera, ainda, que “Por consectário lógico, cessada a eficácia da tutela cautelar, por descumprimento do ônus do Agravado, a ausência de interesse de agir é evidente, sendo a extinção da demanda cautelar medida que se impõe.”
Por derradeiro, sustenta que o Juízo a quo não agiu com acerto ao indeferir o pedido de cessação da medida cautelar e, consequentemente, a extinção do feito, eis que está patente o decurso do prazo do art. 309, inciso II, do Código de Processo Civil.
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental para reconhecer a ineficácia da medida liminar concedida em favor do Agravado e, por consequência, decretar a extinção do feito.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil/CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Pois bem. É vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, apenas, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da medida, uma vez que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada antes do julgamento de mérito do recurso.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com a clareza necessária a confluência dos pressupostos para a concessão da medida.
Com efeito, a controvérsia cinge-se no acerto ou desacerto do Julgador a quo ao indeferir a cessação dos efeitos da tutela cautelar concedida em favor do Recorrido, bem como na extinção do feito, com fundamento no art. 309, inciso II e parágrafo único, do CPC.
Neste ponto, ao examinar os elementos probatórios encartados no caderno processual, é possível observar, ao menos prima facie, que a tutela concedida em caráter antecedente pelo Julgador perdeu sua eficácia eis que não foi efetivamente cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que dispõe o art. 309, inciso II, parágrafo único, do Código de Processo Civil/CPC, verbis:
Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:
II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;
Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.
Extrai-se dos autos originários que a decisão que deferiu a medida cautelar foi proferida em 29/05/2020, disponibilizada no DJE em 03/06/2020, e publicada em 04/06/2020 - ID. 32853401.
Considerando, pois, o prazo estabelecido no dispositivo legal supra, a data fatal para a efetivação da medida cautelar pleiteada pelo Agravante nos autos originários findou em 16/07/2020; todavia, ao que se extrai dos autos, o decisum não foi cumprido, como se vê dos IDs. 33219054, 33219056, 33219059 e 33219062 – ação originária.
Esta circunstância, pelo menos em princípio, confere plausibilidade ao direito invocado pela Recorrente, eis que, como registrado alhures, pelo menos à primeira vista, a eficácia da tutela cautelar deferida teve seu prazo expirado.
O periculum in mora também se revela evidente, pois a Juíza singular determinou o prosseguimento do processo originário e, por consequência natural, poderá ocorrer nova constrição judicial sobre as sacas de soja de propriedade da empresa, a qualquer momento.
Portanto, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida in limine, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora